Tribunal: TJES
Processo: 5010232-21.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010232-21.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS OLIVEIRA DE SOUSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

AUTOS N. 50102322120228080000

HABEAS CORPUS EM RAZÃO DE ORDEM DE PRISÃO DECRETADA NOS AUTOS Nº
00045021020118080030

P
ACIENTE:
MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA
:
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
/ES

Advogado do PACIENTE:

Leandro Freitas de sousa
, OAB/ES Nº
12709

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL D
E LINHARES
/ES
,
que, ao proferir sentença nos autos nº 00045021020118080030, consolidando a decisão dos jurados para fins de efetiva condenação do paciente pela prática de 02 (dois) homicídios qualificados na sua forma tentada, decretou-lhe a prisão preventiva à luz dos requisitos aptos para tanto, e à luz da impossibilidade do paciente aguardar o julgamento de recurso em liberdade, diante da pena definitiva aplicada (de 34 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado), nos termos do art. art. 492, inciso I, alínea “e” do CPP.

Aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
Fora concedida a liberdade em favor do paciente durante a instrução processual;
2.
É ilegal a ordem de prisão para fins de execução provisória da pena, em decorrência automática da decisão condenatória emanada do Tribunal do Júri;
3
.
Não há fato contemporâneo apto a ensejar a decretação da prisão preventiva, tampouco estão presentes os requisitos aptos para sua decretação;
4.
Comunicou a alteração de endereço e apresentou pedido prévio para fins de não comparecimento ao júri.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para fins de imediato livramento do paciente.

O pleito liminar fora indeferido; as informações foram prestadas, e o parecer da Douta Procuradoria de Justiça e pela denegação da ordem.

Eis o que de relevante tenho a relatar.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 31 de outubro de 2022.

Des.
WALACE PANDOLHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL D
E LINHARES
/ES
,
que, ao proferir sentença nos autos nº 00045021020118080030, consolidando a decisão dos jurados para fins de efetiva condenação do paciente pela prática de 02 (dois) homicídios qualificados na sua forma tentada, decretou-lhe a prisão preventiva à luz dos requisitos aptos para tanto, e à luz da impossibilidade do paciente aguardar o julgamento de recurso em liberdade, diante da pena definitiva aplicada (de 34 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado), nos termos do art. art. 492, inciso I, alínea “e” do CPP.

Também como dito, aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
Fora concedida a liberdade em favor do paciente durante a instrução processual;
2.
É ilegal a ordem de prisão para fins de execução provisória da pena, em decorrência automática da decisão condenatória emanada do Tribunal do Júri;
3
.
Não há fato contemporâneo apto a ensejar a decretação da prisão preventiva, tampouco estão presentes os requisitos aptos para sua decretação;
4.
Comunicou a alteração de endereço e apresentou pedido prévio para fins de não comparecimento ao júri.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, apesar das respeitáveis argumentações do impetrante, constato a impossibilidade de concessão da ordem almejada,
data vênia
, por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que não vejo ausência juridicidade no provimento jurisdicional que, nos termos do art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP
1
, determina a imediata execução provisória da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência em razão da soberania dos veredictos.

Menciono precedentes da
CORTE SUPREMA
em casos como tais:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Omissis. 3.
Em se tratando de paciente condenado pelo Tribunal do Júri, nada impede a execução da pena, na linha dos reiterados pronunciamentos da Primeira Turma do STF. Veja-se, nessa linha, o HC 118.770, para o qual fui designado redator para o acórdão.4. Agravo regimental a que se nega provimento
. (STF, HC 183263 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, 15/07/2020).

EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa. As instâncias precedentes informam duração razoável da ação penal. 2. Na hipótese, a prisão preventiva também está justificada na reiteração criminosa. Superar esse argumento, como pretende a defesa, demandaria revolvimento fático, que é inviável em sede de habeas corpus. 3.
A Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da
presunção
de
inocência
ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). No caso, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri a mais de 25 anos de reclusão. 4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF -
HC 198392 AgR/PE - AG.REG. NO HABEAS CORPUS - Relator: Min. ROBERTO BARROSO - Julgamento: 27/04/2021).

E é realmente este o entendimento fixado mais recentemente na referida Corte, nos autos da MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE LIMINAR n. 1504/RS, em que o Eminente Ministro Luiz Fux assim se manifestou:

“(...)”
a execução da condenação pelo Tribunal do Júri independe do julgamento de apelação ou qualquer outro recurso, não podendo inclusive o Tribunal reapreciar fatos e provas quando da apreciação das futuras impugnações à sentença condenatória
. É o que se depreende logicamente do precedente firmado no julgamento do ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, cuja ementa está descrita da seguinte forma:

“
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
PRESUNÇÃO

DE
INOCÊNCIA

(CF, ART. 5º, LVII). ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA.
1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da
presunção
de
inocência
afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (DJe de 25/11/2016) .

Outrossim,
uma vez atestada a responsabilidade penal dos réus pelo Tribunal do Júri, deve prevalecer a soberania de seu veredito, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, com a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, ante o interesse público na execução da condenação.

Esse entendimento é inclusive corroborado por recente alteração do Código de Processo Penal. Com efeito, a Lei n. 13.964/2019 (Denominada de “Pacote Anticrime”) incluiu no referido diploma o artigo
492
, §4º, para asseverar, in verbis, que
“a apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão não terá efeito suspensivo”. Trata-se de requisito temporal objetivo e inafastável, plenamente satisfeito no presente caso. Deveras, o montante das penas impostas aos réus supera o piso de 15 (anos), uma vez que fixadas entre 18 anos e 22 anos e 6 meses de reclusão.

Soma-se a esse ponto a elevada culpabilidade em concreto dos réus, conforme reconhecida pela sentença condenatória, tendo em vista os eventos pelos quais eles foram responsabilizados, resultantes em tragédia internacionalmente conhecida, com 242 vítimas fatais e mais de 600 feridos.

Nesse sentido, considerando a altíssima reprovabilidade social das condutas dos réus, a dimensão e a extensão dos fatos criminosos, bem como seus impactos para as comunidades local, nacional e internacional,
a decisão impugnada do Tribunal de Justiça do Rio Grande Sul causa grave lesão à ordem pública ao desconsiderar, sem qualquer justificativa idônea, os precedentes do Supremo Tribunal Federal e a dicção legal explícita do artigo 492, §4º, Código de Processo Penal.

Ao impedir a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Juri, ao arrepio da lei e da jurisprudência, a decisão impugnada abala a confiança da população na credibilidade das instituições públicas, bem como o necessário senso coletivo de cumprimento da lei e de ordenação social. Destarte, no presente caso, deve prevalecer a determinação do Tribunal de Júri de execução imediata das penas impostas aos réus, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal. Ex positis, DEFIRO o pedido liminar, com fundamento no §7º do art. 4º da Lei 8.437/92, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 70085490795 (0062632- 23.2021.8.21.7000), pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a fim de haja o cumprimento imediato das penas atribuídas aos réus Elissandro Callegaro Spohr, Mauro Londero Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão, pelo Tribunal do Júri.” (STF, SL 1504 MC / RS).

E é também o entendimento manifestado pela Eg. SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL deste Tribunal, vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE. NOVA REDAÇÃO DO ART. 492, I, ALÍNEA E, CPP. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. 5. ORDEM DENEGADA.
1. A soberania dos veredictos assegura que o mérito das deliberações dos jurados não está sujeito à revisão pelo Poder Judiciário, razão pela qual, em grau de recurso, somente se admite a reanálise da pena ou a anulação do julgado em vista de possível discordância manifesta com as provas dos autos, circunstância em que será o caso novamente apreciado pelo Conselho de Sentença, jamais pelo Tribunal 2. Partindo-se da intangibilidade material do veredicto, que torna o conteúdo da imputação insuscetível de reavaliação pelos magistrados togados, formou-se entendimento acertadamente sólido no sentido de que a culpa formada na sessão de julgamento é suficiente para que se dê início à execução da pena determinada pela sociedade. Precedentes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. 3. Considerando a possibilidade de execução antecipada da pena imposta pelo Tribunal do Júri, é indiferente o fato de o réu ter ou não respondido em liberdade o processo, na medida em que não se discute a cautelaridade da segregação. 4.
O artigo 492, inciso I, alínea e, alterado pela Lei nº 13.964/19, viabiliza que em casos de condenação a uma pena igual ou maior a 15 anos pelo Tribunal do Júri, o magistrado determine a execução provisória da pena, sem prejuízo da interposição dos recursos
. 5. Considerando que a custódia assume natureza de sanção penal propriamente dita, impossível acolher o pedido de deferimento de prisão domiciliar, normalmente cabível em substituição à prisão preventiva, a teor do artigo 318, do Código de Processo Penal. Além disso, nem mesmo há prova idônea no sentido de ser o paciente o único responsável pelos cuidados e pelo sustento das filhas. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ) em, À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A)(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200066627, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/03/2021).

Ademais,
não há que se falar em ausência de juridicidade nos termos da decisão
originária
que reputou estarem reunidos os requisitos
aptos para decretação da
prisão preventiva
, tendo em vista que:

1.
A prisão fora decretada em razão da efetiva comprovação da autoria e materialidade dos delitos, após o julgamento pelo Júri Popular;
2.
A custódia cautelar se implementou em razão da necessidade de garantia da ordem pública, à luz da gravidade concreta dos delitos apurados e da reiterada prática de delitos por parte do paciente, sendo certo que “
a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).
3.
A custódia cautelar também se implementou para garantir a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que:
a.
O paciente não informou previamente, e com clareza, após a sua soltura, o novo e efetivo local de sua residência – haja vista que apenas colacionou conta de energia de terceiro aos autos, e para um mesmo endereço apontou Municípios diferentes: Aldeia dos Comboios, ora em Linhares (fl. 185), ora em Aracruz (comprovante de residência acostado neste HC);
b.
Mesmo diante do desacolhimento da justificativa que apresentara, o paciente não compareceu à sessão do júri.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA
e é como me manifesto.

1
Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

(...)

e) mandará o acusado recolher-se ou recomenda-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva,
ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos
;

Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. JAIME FERREIRA ABREU -
ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO DO PACIENTE – JURIDICIDADE DA ORDEM DE PRISÃO DECRETADA – IMPOSSIBILIDADE DE AGUARDAR JULGAMENTO DE RECURSO EM LIBERDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ORDEM DENEGADA.

1.
Não há ausência juridicidade no provimento jurisdicional que, nos termos do art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP, determina a imediata execução provisória da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência em razão da soberania dos veredictos.

Precedentes da Corte Suprema e desta Corte em casos como tais.

2.
Inexiste, de igual forma, ausência de juridicidade nos termos da decisão originária que reputou estarem reunidos os requisitos aptos para decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que:
a
.
A prisão fora decretada em razão da efetiva comprovação da autoria e materialidade dos delitos, após o julgamento pelo Júri Popular;
b
.
A custódia cautelar se implementou em razão da necessidade de garantia da ordem pública, à luz da gravidade concreta dos delitos apurados e da reiterada prática de delitos por parte do paciente, sendo certo que “
a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

c
.
A custódia cautelar também se implementou para garantir a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o paciente não informou previamente, e com clareza, após a sua soltura, o novo e efetivo local de sua residência – haja vista que apenas colacionou conta de energia de terceiro aos autos, e para um mesmo endereço apontou Municípios diferentes: Aldeia dos Comboios, ora em Linhares (fl. 185), ora em Aracruz (comprovante de residência acostado neste HC); Mesmo diante do desacolhimento da justificativa que apresentara, o paciente não compareceu à sessão do júri.

3.
ORDEM DENEGADA. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por denegar a ordem almejada, nos termos do voto do relator.

RELATOR